Tribunal: TJSP
Processo: 2025069-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada – Petição inicial recebida em decisão que se revela suficientemente fundamentada, com exposição das razões de decidir. Ato imputado especificamente à agravante, em tese, configuraria ato de improbidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que recebeu a petição inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada – Petição inicial recebida em decisão que se revela suficientemente fundamentada, com exposição das razões de decidir. Ato imputado especificamente à agravante, em tese, configuraria ato de improbidade administrativa, estando, ainda, a petição inicial instruída com elementos autorizadores da admissibilidade da ação, notadamente representação civil e procedimento investigatório criminal – Configuração propriamente dos atos de improbidade administrativa, sobretudo no que toca à valoração da tese de defesa é matéria de mérito e que exige instrução probatória para uma devida elucidação dos fatos narrados na petição inicial – Atendimentos dos requisitos do art. 17, § 6o da Lei Federal no 8.429/92. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.